Tribunal: TJBA
Processo: 8036894-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036894-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
POSSIBILIDADE.
MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à limitação dos juros remuneratórios aplicados em contrato de financiamento de veículo, com fundamento na abusividade da taxa pactuada, por exceder a média de mercado apurada pelo Banco Central. Sentença de parcial procedência que limitou os juros à taxa média, autorizou repetição/compensação do indébito de forma simples, afastou a mora e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se em definir: (i) se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato, por ultrapassar significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN; e (ii) se estão presentes os pressupostos para descaracterização da mora contratual.

III. Razões de decidir

A revisão contratual é admitida no CDC para afastar cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, §1º).

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, quando desproporcional, autoriza a revisão judicial, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.061.530/RS, Súmula 382/STJ).

Comprovada a discrepância entre a taxa contratada (2,38% a.m.) e a média de mercado (1,96% a.m.), mostra-se legítima a limitação determinada pelo juízo de origem.

A capitalização mensal de juros, embora admitida pela jurisprudência após a MP 2.170-36/2001, depende de expressa pactuação, o que se verifica no caso concreto.
Reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, nos termos da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: “1. É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando demonstrada significativa discrepância em relação à taxa média de mercado. 2. Comprovada a abusividade no período da normalidade contratual, afasta-se a configuração da mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 51, §1º; CC, arts. 389, 406 e 591; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 1.797.111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.